Tribunal: TJSP
Processo: 2191444-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191444-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que é agravante
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, são agravados ODILON
NUNES DE OLIVEIRA e GLÁUCIA VERAS NUNES.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191444-30.2019.8.26.0000 VOTO No 6293 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2191444-30.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
AGRAVADOS: ODILON NUNES DE OLIVEIRA E GLÁUCIA VERAS NUNES
COMARCA: SANTA ADÉLIA
JUIZ DE 1o GRAU: FELIPE FERREIRA PIMENTA
VOTO No 6293
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL – Compra e venda de cana de açúcar -
Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada –
Manifestação em que não houve a indicação do valor que
entende correto e desacompanhada do respectivo cálculo
pormenorizado – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool contra
decisão copiada às fls.86/87 que, nos autos da ação de rescisão
contratual ajuizada por Odilon Nunes de Oliveira e Gláucia Veras
Nunes, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação.
Alega a executada, em síntese, que os cálculos
elaborados pelos exequentes, em relação à multa contratual, estão
incorretos.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo
(fls.110).
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls.115/117).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
Iniciado o cumprimento do julgado que
condenou a agravante ao pagamento do valor de R$ 114.369,58, além da
multa contratual calculada pelo preço médio das safras em que se deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191444-30.2019.8.26.0000 VOTO No 6293 3/3
a rescisão e as remanescentes (fls.24) -, descontando-se da quantia
apurada a que já foi desembolsada pela agravante, esta apresentou
impugnação em que alega excesso de execução quanto ao cálculo da
multa.
Sobreveio, então, a decisão agravada que
rejeitou a impugnação consignando que as alegações da executada são
genéricas e desacompanhadas do cálculo discriminado da dívida que
reputa correta.
De fato, a agravante/executada limitou-se a
afirmar que a multa foi calculada de forma equivocada, apontando,
apenas, qual seria o preço médio das safras, mas sem elaborar o cálculo
pormenorizado correspondente à alegação: “deve-se apurar o preço
médio das safras e então aplicar o montante de 10% sobre as 2.584
toneladas (...) Em se encontrando o valor médio da safra, a atualização
deve ocorrer apenas a partir de janeiro de 2018, pois como se trata de
preço médio, os valores ali utilizados já estão atualizados até o fim de
2017” (fls.78).
Desse modo, correta a rejeição da impugnação,
pois deveria a agravante ter, ao menos, indicado o valor da dívida que
entende correto consoante expressamente dispõe o artigo 525, parágrafo
4o do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator